Tribunal: TRF3
Processo: 5931680-77.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
201/1197)

5931680-77.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA FACULTATIVA. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 739/2016. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Para a concessão do benefício de salário-maternidade é necessária a comprovação não só da qualidade de segurada, como também do recolhimento de dez contribuições anteriores ao nascimento da filha correspondentes ao período de carência exigidos para esta espécie de benefício.

- À época do nascimento de seu filho, ocorrido em 4/8/2016, exatamente na vigência da Medida Provisória n. 739/2016, que perdurou de 8/7/2016 a 4/11/2011, a demandante detinha a qualidade de segurada, mas não possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do salário maternidade pleiteado.

- Fica mantida a condenação da parte autora a paga

Inteiro teor:
201/1197)

5931680-77.2019.4.03.9999

e - DJF3 Judicial 1 Data: 29/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargadora Federal DALDICE MARIA SANTANA DE ALMEIDA

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 29/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA FACULTATIVA. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 739/2016. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Para a concessão do benefício de salário-maternidade é necessária a comprovação não só da qualidade de segurada, como também do recolhimento de dez contribuições anteriores ao nascimento da filha correspondentes ao período de carência exigidos para esta espécie de benefício.

- À época do nascimento de seu filho, ocorrido em 4/8/2016, exatamente na vigência da Medida Provisória n. 739/2016, que perdurou de 8/7/2016 a 4/11/2011, a demandante detinha a qualidade de segurada, mas não possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do salário maternidade pleiteado.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação desprovida.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5931680-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: TAISE DE OLIVEIRA CAMARGO

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE PEDRINI CAMARGO - SP168971-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5931680-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: TAISE DE OLIVEIRA CAMARGO

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE PEDRINI CAMARGO - SP168971-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Trata-se de apelação interposta em face da r. sentença, integrada por embargos de declaração, que julgou improcedente o pedido de salário-maternidade.

Em suas razões, a parte autora requer a reforma do julgado para que seja concedido o benefício, porque comprovada a carência mínima necessária à concessão do benefício, segundo a Lei n. 8.213/1991.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta E. Corte.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5931680-77.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 31 - DES. FED. DALDICE SANTANA

APELANTE: TAISE DE OLIVEIRA CAMARGO

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE PEDRINI CAMARGO - SP168971-N

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A Exma. Sra. Desembargadora Federal Daldice Santana: Conheço a apelação, porque presentes os requisitos de admissibilidade.

Discute-se o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de salário-maternidade.

O salário-maternidade é garantido pela Constituição Federal em seu artigo 7o, XVIII, com status de direito fundamental, ao versar: "São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XVIII- licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias".

A Lei n. 8.213/1991 (LBPS), em seu artigo 71, caput, regulamenta a matéria:

"Art. 71. O salário-maternidade é devido à segurada da Previdência Social, durante 120 (cento e vinte) dias, com início no período entre 28 (vinte e oito) dias antes do parto e a data de ocorrência deste, observadas as situações e condições previstas na legislação no que concerne à proteção à maternidade."

Relativamente ao cumprimento da carência, dispõe os artigos 25 e 26 da LBPS:

"Art. 25. A concessão das prestações pecuniárias do Regime Geral de Previdência Social depende dos seguintes períodos de carência, ressalvado o disposto no art. 26:

III - salário-maternidade para as seguradas de que tratam os incisos V e VII do art. 11 e o art. 13: dez contribuições mensais, respeitado o disposto no parágrafo único do art. 39 desta Lei. (Incluído pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)

Parágrafo único. Em caso de parto antecipado, o período de carência a que se refere o inciso III será reduzido em número de contribuições equivalente ao número de meses em que o parto foi antecipado. (Incluído pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)"

"Art. 26. Independe de carência a concessão das seguintes prestações:

VI - salário-maternidade para as seguradas empregada, trabalhadora avulsa e empregada doméstica. (Incluído pela Lei n. 9.876, de 26.11.99)"

Logo, enquanto a contribuinte individual e a segurada facultativa devem demonstrar o recolhimento de no mínimo dez contribuições mensais, e a segurada especial necessita comprovar o exercício de atividade rural nos dez meses anteriores à data do parto ou do requerimento do benefício (ainda que de forma descontínua), para a empregada, rural ou urbana, a trabalhadora avulsa e a empregada doméstica, o salário-maternidade independe de carência.

A questão controvertida nos autos cinge-se ao direito da requerente, na condição de facultativa, à concessão de salário-maternidade, requerido administrativamente em 12/8/2016 e indeferido, por falta de comprovação do período de 10 (dez) meses de contribuição anterior à data do nascimento.

A maternidade foi comprovada pela requerente por meio da juntada da certidão de nascimento de seu filho.

Para fins de comprovação das contribuições previdenciárias, a parte autora juntou aos autos cópia de sua CTPS, com a presença de dois vínculos empregatícios, nos períodos de 9/5/2011 a 22/12/2011 e 23/5/2012 a 16/5/2013, e comprovantes de pagamento das contribuições, na condição de facultativa, referentes aos meses de fevereiro/março/abril/maio/junho/julho de 2016.

Não obstante o art. 26, VI, da Lei de Benefícios dispense a carência para a concessão de salário-maternidade para a segurada empregada, a apelante perdeu a qualidade de segurada, tendo em vista que manteve o vínculo empregatício até 16/5/2013 e o nascimento de seu filho se deu em 4/8/2016, quando já ultrapassados todos os prazos previstos no art. 15 da Lei n. 8.213/1991.

Diante do nascimento de seu filho, exatamente na vigência da Medida Provisória n. 739/2016, que perdurou de 8/7/2016 a 4/11/2016, a apelante não possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade. Explico.

Quanto à carência e à qualidade de segurada, faz-se necessário um breve histórico legislativo da questão.

A redação originária do artigo 24, da Lei n. 8.213/1991 previa, inicialmente, que havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só seriam computadas para efeito de carência depois que o segurado contasse, a partir da nova filiação à Previdência Social, com no mínimo 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido:

"Art. 24. Período de carência é o número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos meses de suas competências.

Parágrafo único. Havendo perda da qualidade de segurado, as contribuições anteriores a essa data só serão computadas para efeito de carência depois que o segurado contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com, no mínimo, 1/3 (um terço) do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido."

Assim, no caso do benefício de salário-maternidade, sendo a carência de 10 (dez) contribuições mensais, seria necessário que a segurada contribuísse com no mínimo 4 (quatro) contribuições para que aquelas anteriores à perda da qualidade de segurada fossem computadas.

O referido parágrafo único, entretanto, foi revogado pela Medida Provisória n. 739 de 2016, que também incluiu um parágrafo único ao artigo 27 da Lei n. 8.213/1991, com a seguinte previsão:

"Art. 27. Para cômputo do período de carência, serão consideradas as contribuições:

(...)

Parágrafo único. No caso de perda da qualidade de segurado, para efeito de carência para a concessão dos benefícios de auxílio-doença, de aposentadoria por invalidez e de salário-maternidade, o segurado deverá contar, a partir da nova filiação à Previdência Social, com os períodos previstos nos incisos I e III do caput do art. 25. (Incluído pela medida Provisória n. 739, de 2016)"

Dessa forma, com esta Medida Provisória, passou-se a exigir, para a concessão do benefício de salário-maternidade, o período previsto no artigo 25, III, da Lei n. 8.213/1991, ou seja, o recolhimento de 10 (dez) contribuições mensais a partir da nova filiação à Previdência Social.

Desse modo, à época do nascimento de seu filho, ocorrido em 4/8/2016, a demandante detinha a qualidade de segurada, mas não possuía a carência mínima exigida em lei.

Ou seja, vigia na época do parto a Medida Provisória n. 739 de 7/7/2016, que revogou o parágrafo único do artigo 24 da Lei n. 8.213/1991, que possibilitava, no caso de perda da qualidade de segurado, o cômputo das contribuições anteriores ao reingresso, após o recolhimento no mínimo de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência do benefício requerido.

Assim, de acordo com dispositivo mencionado, interpretado conjuntamente com art. 25, III, da Lei n. 8.213/1991, para efeitos de carência, a autora deveria somar 10 (dez) contribuições a partir da refiliação, o que não ficou comprovado nos autos, já que, tanto o CNIS quanto a cópia dos comprovantes de recolhimento, somam apenas 6 (seis) contribuições, entre fevereiro e julho de 2016.

Nessas circunstâncias, ainda que constatada a maternidade, os demais requisitos legais para a concessão do benefício requerido não foram preenchidos, o que impõe a manutenção da r. sentença.

Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

Diante do exposto, nego provimento à apelação.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. SEGURADA FACULTATIVA. APLICAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 739/2016. AUSÊNCIA DE CARÊNCIA MÍNIMA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DESPROVIDA.

- Para a concessão do benefício de salário-maternidade é necessária a comprovação não só da qualidade de segurada, como também do recolhimento de dez contribuições anteriores ao nascimento da filha correspondentes ao período de carência exigidos para esta espécie de benefício.

- À época do nascimento de seu filho, ocorrido em 4/8/2016, exatamente na vigência da Medida Provisória n. 739/2016, que perdurou de 8/7/2016 a 4/11/2011, a demandante detinha a qualidade de segurada, mas não possuía o número mínimo de carência exigida para a concessão do benefício de salário-maternidade.

- Em decorrência, concluo pelo não preenchimento dos requisitos exigidos à concessão do salário maternidade pleiteado.

- Fica mantida a condenação da parte autora a pagar custas processuais e honorários de advogado, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já majorados em razão da fase recursal, conforme critérios do artigo 85, §§ 1o e 11, do CPC, suspensa, porém, a exigibilidade, na forma do artigo 98, § 3o, do referido código, por ser beneficiária da justiça gratuita.

- Apelação desprovida. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.